Tribunal: TJSP
Processo: 1005594-72.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Imóvel usucapiendo localizado em área de loteamento clandestino – Irrelevância – Modo originário de aquisição de propriedade – Ação que é proposta pelo possuidor e não pelo loteador clandestino – Precedentes – Prescrição aquisitiva comprovada – Recurso provido.